Tribunal: TJPA
Processo: 0800672-18.2023.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800672-18.2023.8.14.0029

APELANTE: RAIMUNDA FRANCO DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM

AGRAVO INTERNO Nº 0800672-18.2023.8.14.0029

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.

AGRAVADO: RAIMUNDA FRANCO DA SILVA

RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa: Direito do consumidor e bancário. Agravo interno. Cartão de crédito consignado (RMC). Erro substancial na contratação. Conversão para empréstimo consignado. Prescrição quinquenal. Restituição simples e em dobro conforme modulação do STJ no EAREsp 676608/RS. Aplicação da Taxa Selic após a Lei nº 14.905/2024. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que reformou sentença para reconhecer a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, adequando-o a empréstimo consignado, com restituição de valores e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em: (i) verificar a ocorrência de prescrição e decadência; (ii) analisar a existência de vício de vontade na contratação do cartão de crédito consignado; (iii) definir a forma de restituição dos valores indevidamente descontados; (iv) revisar a fixação dos juros e correção monetária à luz da Lei nº 14.905/2024; e (v) avaliar a manutenção dos danos morais arbitrados.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de decadência. Aplicação da prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC, contada do último desconto indevido.

4. Configurado vício de vontade, diante da contratação de cartão de crédito como se empréstimo consignado fosse, impõe-se a conversão do contrato.

5. Comprovados os descontos indevidos, devida a restituição: simples até 30/03/2021 e, após essa data, em dobro, conforme modulação fixada pelo STJ (EAREsp 676608/RS).

6. Determinada a aplicação da Taxa Selic como índice de atualização e juros de mora apenas a partir de 30/08/2024 (vigência da Lei nº 14.905/2024).

7. Mantida a condenação por dano moral no valor de R$ 3.000,00, observada a proporcionalidade e a função pedagógica da indenização.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A contratação de cartão de crédito consignado como se empréstimo consignado fosse caracteriza vício de vontade, impondo-se a conversão do contrato.

2. A restituição do indébito observará a modulação dos efeitos do EAREsp 676608/RS, sendo simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data.

3. A Taxa Selic aplica-se como índice único de atualização e juros de mora a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

BANCO BMG S/A,
interpôs RECURSO DE AGRAVO INTERNO em face da decisão monocrática (Id. 25471949) proferida pelo relator, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar, que conheceu do recurso de apelação interposto pela parte autora e, no mérito, deu parcial provimento ao recurso para reformar a sentença de origem nos seguintes termos:

“(...)Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença para julgar procedente a ação e anular o contrato de Cartão de Crédito Consignado com Reserva de Margem Consignável, adequando-o a contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento com a aplicação da taxa média de juros publicada pelo BACEN, para esta modalidade de transação; condenar o réu à restituição em dobro do indébito do valor excedente entre o que foi efetivamente pago e o que deveria ter sido pago como empréstimo consignado, com correção monetária e juros na forma das Súmulas 43 e 54 do STJ, valor que deverá ser apurado em sede de cumprimento de sentença, bem como condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção e juros conforme as Súmulas 54 e 362 do STJ; inverto em desfavor do réu os ônus sucumbenciais, com honorários de 10% (dez por cento) que passam a incidir sobre o valor da condenação.
(...)”

Em suas razões (Id. 26071902), o agravante aduz, em suma: 1)- a ocorrência de prescrição da ação uma vez que os descontos foram efetuados desde março de 2018 e em setembro de 2023 já havia se passado mais de 05 (cinco) anos; 2)- ocorrência de decadência do direito autoral sob o fundamento de que o negócio jurídico havia sido celebrado em 03/03/2017 e somente em 28/09/2023 a autora requereu sua anulação; 3)- No mérito, sustentou a regularidade na celebração do contrato de cartão de crédito, alegando que a ausência de vício de vício de vontade por parte da autora uma vez que nos autos além do contrato assinado o réu juntou os comprovantes de TED comprovando que a realização de 03 (saques) no valor de ) no valor de R$ 3.172,00; 4)- Inexistência de dano material; 5)- Impossibilidade de alteração da modalidade contratada; 6)- Ausência de má-fé para restituição em dobro; 7)- Correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora dos danos materiais a partir da citação; 8- Inexistência de dano moral; 9)- Correção monetária e juros dos danos morais a partir do arbitramento; 10)- Da Compensação dos valores sacados com o valor da eventual condenação; 11)- Condenação do advogado da autora por litigância de má-fé.

Diante disso, pugnou, pelo conhecimento e provimento do Agravo interposto para reforma da decisão a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral.

O Agravado foi devidamente intimado, porém, não apresentou contrarrazões.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO, RELATORA:

Inexistindo preliminares contrarrecursais, procedo ao juízo de admissibilidade, identificando que o recurso é tempestivo, adequado, preparado e preenche os pressupostos processuais de admissibilidade.

1- Das preliminares recursais: prescrição e decadência.

De início, convém ressaltar que as preliminares de prescrição e decadência foram devidamente enfrentadas pela decisão monocrática, sendo apenas renovadas em sede de agravo, sem apresentação de qualquer argumento novo que fosse apto para modificar a conclusão da decisão monocrática.

Neste sentido há de se lembrar que a relação jurídica entre as partes é de consumo, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos de tal relação, nos termos dos artigos 2º e 3º da Lei n. 8078/90.

Assim, no presente caso não há que se falar em decadência,
aplicando-se a prescrição quinquenal a qual incide nos casos de reparação de danos (patrimoniais e extrapatrimoniais) decorrentes de fraude bancária, por força do art. 27 do CDC
, passando a incidir a partir do último desconto indevido.

Nesse sentido veja os julgados abaixo:

Ementa: STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO BANCÁRIO. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. DEFEITO DE SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CDC. FUNDAMENTO SUFICIENTE. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 283/STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. REVISÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO. FALHA DE SERVIÇO. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. VERBA HONORÁRIA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. REEXAME FÁTICO. INVIABILIDADE. 4. A ocorrência de defeito do serviço faz incidir a prescrição quinquenal quanto à pretensão dirigida contra a instituição financeira (art. 27 do CDC). (AgInt no AREsp 1173934/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2018, DJe 21/09/2018)

EMENTA: AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECADÊNCIA DO DIREITO DA AUTORA AFASTADA. PRESCRIÇÃO NÃO OCORRÊNCIA. APELO PROVIDO. I- por ser matéria posta em discussão regida pela norma consumerista, a prescrição da pretensão autoral é de 5 anos, conforme disciplina do art. 27, do CDC (...) (TJMA – Apelação Cível 00002853-33.2014.810.0035, 5ª Câmara Cível Isolada)

Nessa ordem de ideias, não se configura a prescrição, uma vez que
o contrato ainda se encontrava vigente em outubro de 2023, conforme consignado n
a decisão agravada a qual é irretocável neste aspecto.

2-
Mérito.

Da alegação sobre a regularidade na celebração do contrato de cartão de crédito. Ausência de vício de vontade.

Proveito econômico. Compensação.

Com respeito a alegação sobre a regularidade na celebração do contrato de cartão de crédito em razão da ausência de vício de vontade por parte da autora, a agravante apenas reitera seus argumentos sobre teses já enfrentadas pela decisão agravada, contudo,
não apresenta elemento novo que infirme a conclusão do julgado, configurando mero inconformismo. Vejamos.

O argumento do agravante fundamenta-se na formalização do contrato pela agravada, bem como, nos saques supostamente realizados no montante de R$ 3.172,00.

O arcabouço probatório demonstra, contudo, que a
adesão ao contrato de cartão de crédito consignado se deu de forma equivocada, como se fosse contrato de empréstimo consignado (comum), caracterizando erro substancial. Além disso, as faturas colacionadas (Id. 24821076) comprovam que a agravada não utilizou o cartão de crédito o que corrobora com a verossimilhança das alegações autorais e denota a irregularidade contratual.

Outrossim, no que diz respeito ao pedido de compensação, embora o réu tenha juntado 3 (três) TED’s no valor total de R$ 3.172,00, verifica-se que os dados bancários que constam no documento não correspondem aos da parte autora (id 24821067). Assim, não restou demonstrado o proveito econômico e, portanto
, incabível o pedido de compensação
.

Sobre a alegação de inexistência de dano material.

No que tange aos danos materiais verifica-se que os mesmos restam claramente comprovados em razão dos descontos mensais indevidos no valor de valor de R$ 52,25, realizados nos proventos da parte autora sem seu consentimento e sem sua anuência, consoante documento id 24821067.

Sem razão o banco agravante, sobretudo, porque alega fato completamente alheio a realidade dos autos, aduzindo que fora condenado “
a quantia depositada de R$6.600,00”
, quando na verdade, a condenação ficou limitada ao
valor excedente entre o que foi efetivamente pago e o que deveria ter sido pago como empréstimo consignado
.

Sobre a alegação de impossibilidade de alteração da modalidade contratada.

Verificado o erro da consumidora, ao contratar a aquisição de cartão de crédito consignado em folha de pagamento, patente a configuração de vício de vontade, haja vista a ausência de manifestação de vontade real de adquirir cartão de crédito e, diante disso,
torna-se necessária a conversão do termo de adesão de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) para o empréstimo consignado tradicional
, com aplicação de percentual de juros à taxa média de mercado da época da contratação, o que pode ser verificado pelo site do Banco Central.

Assim, também não prospera a tese recursal nesse aspecto.

Da restituição em dobro e da modulação dos efeitos da Decisão proferida no
EAREsp 676608/RS.

Em relação a restituição em dobro, é verdade que a tese segundo a qual o direito de repetição em dobro de valores cobrados indevidamente depende de comprovação da má-fé do fornecedor (elemento subjetivo) não mais encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que fixou a tese contrária em julgado de sua Corte Especial:

“A
“A "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).

Contudo, há de se esclarecer que para aplicação do entendimento jurisprudencial alhures deve-se observar a modulação dos efeitos determinada na própria decisão, na qual ficou ordenado que a aplicação do entendimento fixado quanto à restituição em dobro do indébito fosse apenas a partir da publicação do acórdão que se deu em
30/03/2021.

Neste ponto, considerando que o contrato impugnado foi celebrado antes da referida decisão (em 2017) e que os descontos ocorreram
anteriormente
a sua publicação, verifico que o entendimento firmado pelo STJ não se aplica retroativamente ao caso concreto, devendo prevalecer a análise conforme as regras vigentes à época dos fatos.
Portanto, aplicando-se a modulação dos efeitos do acórdão do STJ tem-se como devida a restituição a restituição simples dos valores descontados até 30/03/2021 e após essa data, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

Correção monetária e juros dos danos materiais e morais.

Com respeito ao dano material, o acréscimo de correção monetária pelo IPCA e juros de mora de 1% ao mês, devem ser contados da data de cada desconto (súmulas nº 43 e 54 do STJ), nos moldes da decisão agravada.

Quanto aos danos morais, a correção monetária pelo IPCA deve ser contada da data do arbitramento (súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a contar do primeiro desconto (súmula 54 do STJ). Irretocável a decisão agravada também nesse ponto.

De outra banda, ainda em relação ao índice de correção monetária e juros, urge destacar que com a promulgação da Lei nº 14.905/2024, o art. 406 do Código Civil passou a determinar a aplicação da Taxa Selic como índice de atualização de débitos civis, englobando tanto a correção monetária quanto os juros de mora.

Todavia, a aplicação da Taxa Selic será restrita ao período após 30 de agosto de 2024, data em que a nova legislação entrou em vigor. Para os períodos anteriores, devem ser mantidos os índices de correção monetária e juros de mora previamente fixados
.

Ademais, considerando que no presente caso não há previsão em lei específica, deve-se aplicar ao caso o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), para a atualização monetária.

Por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser modificada a decisão agravada para determinar a aplicação da TAXA Selic nos termos retromencionados.

Sobre a alegação de inexistência de dano moral.

No que tange aos danos morais, entendo devida a indenização, uma vez que a autora sofreu descontos indevidos decorrentes de contrato não celebrado por ela. Comprovada a falha na prestação de serviço do recorrido, resta configurado o dano moral, visto que o recorrente fora obrigado a pagar por um serviço por ele não contratado e que sequer fora cientificado desta cobrança.

No que diz respeito ao valor da condenação por danos morais, esta deve ser encarada tanto da ótica da finalidade punitiva, quanto da finalidade educativo pedagógica, no sentido de coibir a reiteração de condutas semelhantes, sem ser fonte de enriquecimento indevido. Deverá, ainda, atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual entendo como razoável o quantum indenizatório na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), por se adequar a situação fática exposta, e estar em consonância aos princípios acima citados.

Condenação do advogado da autora por litigância de má-fé.

Ressalto, por fim, que eventual condenação do advogado da autora em litigância de má-fé
deve ser apurada e aplicada pelo órgão de classe da advocacia respectivo, ou seja, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), conforme previsto no § 6º do artigo 77 do Código de Processo Civil (CPC).

Dispositivo

À vista do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO PARCIAL do recurso interposto para DETERMINAR:
I)-
A restituição simples dos valores descontados até 30/03/2021 e a partir dessa última data, a restituição em dobro dos descontos questionados, nos termos da fundamentação supra
; II)-
Determinar, em relação a restituição de valores e aos danos morais, a aplicação do IPCA para correção monetária e a taxa Selic para os juros de mora, deduzido o IPCA,
a partir data de vigência da Lei nº 14.905 de 2024.

Decisão mantida nos demais termos e por seus próprios fundamentos.

É O VOTO.

Belém (Pa), data registrada no sistema.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 13/11/2025